Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DIREÇÃO PERIGOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias do crime praticado demonstram que o agente tinha conhecimento prévio da origem criminosa do veículo, especialmente porque adquiriu, de pessoa desconhecida, veículo automotor sem placa, sem documentação e por preço muito inferior ao valor de mercado, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do CP.
2. A mera retirada das placas de identificação do veículo automotor não configura a conduta prevista no art. 311 do CP, razão pela qual se impõe a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Em relação à conduta descrita no art. 311 do CTB, não se exige a aferição da velocidade incompatível por perícia ou instrumento eletrônico, bastando a conclusão probatória de que a velocidade do veículo se mostrava inadequada para a segurança das pessoas que transitam no local, colocando em risco sua integridade física.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.